Tribunal: STF
Processo: HC 194179
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME PRATICADO COM GRAVE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. PACIENTE DEVIDAMENTE ASSISTIDO NA UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carolina Garla Radighieri e outros, em benefício de Benedito Carlos de Souza, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Nefi Cordeiro, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 614.769/SP.
O caso
    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de quatro anos, nove meses e dezoito dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de tentativa de homicídio qualificado, tendo se iniciado o cumprimento da pena em 27.7.2020, após o trânsito em julgado da condenação.
    3. A defesa requereu a concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia de coronavírus, alegando ser o paciente maior de sessenta anos, portador de diabetes e sofrer de epilepsia.
    O indeferimento do pedido pelo magistrado da execução criminal foi confirmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou habeas corpus impetrado pela defesa.
    4. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 614.769/SP, no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Nefi Cordeiro, indeferido liminarmente a impetração em decisão mantida pela Sexta Turma, que negou provimento ao respectivo agravo regimental:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE DIABÉTICO E EPILÉPTICO. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 2. Diante de tal recomendação, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender pela possibilidade de concessão de saídas antecipadas dos regimes fechado e semiaberto, além de concessão de prisão domiciliar a pessoas presas no regime aberto e semiaberto, conforme determina o art. 5º, I e II, da citada recomendação. 3. Contudo, alguns critérios devem ser analisados, restando impossibilitada a concessão de tais benefícios a réus reincidentes ou condenados pela prática de delitos violentos, que é o presente caso. 4. Agravo regimental improvido“ (fl. 38, doc. 1).
    5. Esse o acórdão objeto da presente impetração, na qual os impetrantes reiteram os argumentos dos habeas corpus impetrados nas instâncias antecedentes, em especial a necessidade de concessão de prisão domiciliar.
    Afirmam que “o paciente é IDOSO (68 anos), DIABÉTICO e EPILÉTICO, nesse sentido, é cediço que as características apresentadas são capazes de assinalar que o caso concreto é uma situação excepcional passível de aplicação dos termos do art. 5º, inciso I, da Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020 do Conselho Nacional de Justiça”.
    Sustentam que a condenação do paciente “fora um fato isolado em sua vida, o qual aconteceu em 2015, após um desentendimento entre vizinhos, sendo certo que desde então, não houve qualquer outro envolvimento do agente em novo delito”. 
    Tem-se no requerimento e no pedido:
    “(...) REQUER-SE, num gesto de estrita Justiça desta Augusta Corte, conceder LIMINAR DA ORDEM de “Habeas Corpus” em favor do paciente supra qualificado, para o que lhe seja concedida a prisão domiciliar (Recomendação nº: 62, de 17/03/2020 do CNJ), tendo em vista as peculiaridades que o caso concreto apresenta, até final do julgamento com a definitiva concessão do Writ, tudo como medida de EXTREMA JUSTIÇA!!!”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual mantido o entendimento manifestado pelas instâncias antecedentes de que, apesar de sua idade e de seus problemas de saúde, não é caso de conceder-se prisão domiciliar ao paciente, que está sendo devidamente assistido, sem que se verifique “situação de risco para o paciente no interior da unidade prisional”. Consta do acórdão impugnado:
    “(...) Quanto à aplicação da Recomendação 62 do CNJ, verifica-se que a Corte de origem indeferiu o pedido de liminar, haja vista que existe declaração assinada pelo núcleo de atendimento à saúde da unidade prisional, esclarecendo que o paciente não apresenta incidentes de quaisquer espécies desde o seu ingresso naquela penitenciária (fl. 81), destacou-se, ainda, que remanesce a recomendação de que qualquer alteração em seu 'statu quo' deverá, sob responsabilidade das autoridades prisionais, levar à sua imediata transferência para unidade hospitalar a critério da autoridade de saúde local, de molde a preservar-lhe ao máximo. 
    Sabe-se que a crise mundial da Covid-19 trouxe já uma realidade diferenciada de preocupação com a saúde em nosso país e faz ver como ainda de maior risco o aprisionamento, a concentração excessiva, a dificuldade de higiene e as deficiências de alimentação naturais ao sistemas prisional, acarretam seu enquadramento como pessoas em condição de risco. 
    Nesse momento, configurado o gravíssimo risco à saúde, o balanceamento dos riscos sociais frente ao cidadão merece diferenciada compreensão. Apenas crimes com violência, praticados por agentes reincidentes ou claramente incapazes de permitir o regular desenvolvimento do processo, poderão justificar o aprisionamento. Crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão. Acerca da Recomendação 62/2020 do CNJ, confira-se os arts. 1º e 5º: (…)
      Desse modo, em relação à Recomendação n. 62 do CNJ, que enseja juízo de reavaliação dos benefícios no cumprimento da pena e não conteúdo vinculante quantos às orientações, afirmou-se que o paciente não apresenta incidentes de quaisquer espécies desde o seu ingresso naquela penitenciária (fl. 81). 
    A concessão de prisão domiciliar visando a manutenção da saúde das pessoas privadas de liberdade depende da análise do real estado de saúde do preso e das condições do estabelecimento prisional, não servindo como salvo conduto indiscriminado a todos os integrantes de grupos de risco. 
    Além disso, o paciente cumpre pena por crime de homicídio qualificado tentado, conforme informado pelo próprio impetrante (fls. 04), o qual envolve grave ameaça e violência à pessoa, circunstâncias que mostram não ser recomendável a colocação em meio aberto por prisão domiciliar. 
    Desse modo, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade, pois o art. 5º da Resolução n. 62 do CNJ dispõe que cabe ao magistrado sopesar a situação em observância ao contexto local de disseminação do vírus, não havendo a indicação de que exista, atualmente, a possibilidade de agravamento do seu estado geral de sua saúde a partir do contágio no estabelecimento prisional” (grifos nossos). 
    8. A questão posta nesta ação foi submetida às instâncias antecedentes, que assentaram a ausência dos requisitos objetivos para a concessão do benefício previsto na Recomendação n. 62/CNJ (não ter o paciente cumprindo o requisito temporal para progressão ao regime aberto e ter praticado crime com violência contra a pessoa). Afirmaram que o requerente está devidamente assistido, não constando situação de gravidade do seu quadro clínico. Também não se comprova a necessidade de tratamento especial que não possa ser dispensado pela unidade prisional. 
    9. Não é possível se concluir pela ocorrência do alegado constrangimento ilegal, pois as instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para não conceder de imediato a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    Não há impedimento, se houver alteração do quadro de saúde do paciente, para que a defesa apresente no juízo competente o pedido para reavaliação de sua situação específica.
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora